Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA. DUAS CPUS DE COMPUTADOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO REQUERENTE. RECURSO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. PROCESSO QUE INVESTIGA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA POR CRIMES CIBERNÉTICOS. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BENS QUE INTERESSAM AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. No caso dos autos, além de a aquisição lícita dos bens não ter sido comprovada, o contexto de apreensão das CPUs no logradouro do estabelecimento comercial do acusado suspeito de ser um dos líderes de organização criminosa, bem como a vinculação direta dos bens apreendidos aos crimes objetos de averiguação, tais como delitos de invasão de dispositivo informático e furto mediante fraude, praticados pela internet, demonstram que as CPUs ainda interessam ao processo e não podem ser restituídas.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a restituição dos bens.